Tribunal: TJBA
Processo: 0300957-69.2013.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300957-69.2013.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA LEMOS

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, FLAVIO MIRANDA REZENDE, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEÇAS RELEVANTES. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por POUSADA SANTO ANTÔNIO ITAPETINGA LTDA. e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos contra o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, por inépcia da petição inicial, diante da ausência de peças processuais relevantes. A petição inicial alegava excesso de execução e abusividade de cláusulas contratuais constantes de nota de crédito comercial. A sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que os embargos não estavam instruídos com peças essenciais ao deslinde do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de peças relevantes é nula diante da omissão do juízo em oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015; (ii) determinar se a existência de processo eletrônico e a disponibilidade das peças nos autos tornam desnecessária a instrução documental inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de instrução da petição inicial com peças processuais relevantes, exigência prevista no art. 914, § 1º, do CPC/2015, é vício sanável e não autoriza, por si só, a extinção do feito, devendo o juiz oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

A omissão judicial em intimar a parte para sanar o vício formal viola os princípios da cooperação processual, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), gerando nulidade da sentença.

Em processos eletrônicos, a exigência de juntada de peças deve ser flexibilizada, visto que o acesso às informações relevantes está assegurado às partes e ao juízo pelo próprio sistema digital, o que torna inócua a omissão documental, desde que não se evidencie prejuízo.

A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reconhece que a ausência de peças relevantes não pode conduzir à extinção da demanda sem que antes seja oportunizado o saneamento, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de peças processuais relevantes na petição inicial dos embargos à execução configura vício sanável que deve ser corrigido mediante intimação para emenda, sob pena de nulidade da sentença por ofensa ao art. 321 do CPC.

Em processos eletrônicos, a exigência de instrução documental da inicial pode ser mitigada, desde que não haja prejuízo à compreensão da controvérsia pelas partes e pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 321 e 914, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000631-58.2014.8.05.0253, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.05.2016.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000180-52.2020.8.05.0101, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 18.09.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1005171-68.2015.8.26.0462, Rel.ª Des.ª Jonize Sacchi de Oliveira, j. 23.11.2017.
TJ-AL, Apelação Cível nº 0003299-96.2008.8.02.0058, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 14.11.2019.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1020197-24.2020.8.26.0562, Rel.ª Des.ª Jonize Sacchi de Oliveira, j. 04.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300957-69.2013.8.05.0126
, em que figuram como apelante ANTONIO SOUZA LEMOS e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.